Tribunal: STF
Processo: ARE 1556627
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO - SAT. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. GRAU DE RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. ALÍQUOTA. ENQUADRAMENTO DA EMPRESA NO RESPECTIVO GRAU DE RISCO ACIDENTÁRIO. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NO ÂMBITO DE PROCESSO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. RECURSO AO STF. NÃO CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, NEGADO SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário movido pela alínea “a” da norma constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE ERRO NO AUTO ENQUADRAMENTO PARA FINS DE CÁLCULO DA ALÍQUOTA GILRAT. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA ATIVIDADE.



    1. Inicialmente, como o pedido da autora se refere à contribuição de âmbito federal, majorada por decreto federal, correto o acolhimento da preliminar de ilegitimidade de parte do Município de Santo André. Ainda que se considerasse haver pedido específico com relação ao Município, este esclareceu que a alíquota cobrada pela Municipalidade nos dois códigos é igual (de 2% para a atividade de seleção e agenciamento), sendo patente a falta de interesse processual.



    2. Entendo, assim como o Juiz ‘a quo’, que a prova testemunhal não era necessária para a solução do feito, conforme análise do mérito a seguir.



    3. Conforme o § 5º do artigo 202 do Decreto 3.048/99, é de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade preponderante.



    4. Ora, como bem destacado pela União, diante da majoração da alíquota para a atividade ‘seleção e agenciamento de mão-de-obra’ - 7810-8/00, a autora pretende ser enquadrada em classificação diversa (‘fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros’ - 7830-2/00).



    5. Contudo, o cadastro CNPJ da empresa (emitido em 22/05/2017) indica como sendo sua atividade principal a ‘seleção e agenciamento de mão-de-obra’ - 7810-8/00 (doc. ID 6093718).



    6. Da mesma forma, na Ficha Cadastral na JUCESP (doc. ID 6093892), consta ‘seleção e agenciamento de mão-de-obra’ desde 12/07/2012 (o Auto de Infração versa sobre o período de 06/2012 a 13/2016). Somente em 24/05/2017 consta a alteração para fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros.



    7. Desse modo, não se trata de erro meramente formal em declaração. Verifica-se que a declaração de enquadramento encontrava correspondência em outros documentos relativos à empresa (CNPJ e Ficha Cadastral da JUCESP).



    8. Assim, inviável a retificação pretendida pela autora.



    9. DESPROVIMENTO à apelação da autora. Majorada a condenação da autora em verba honorária para 11% do valor da causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos II, XXXV e LV; e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário à luz dos Temas 339 e 424 de Repercussão Geral e o inadmitiu quanto às demais questões, por entender que incidiria o óbice da Súmula 284 do STF e que a ofensa à Constituição, se existente, seria meramente indireta.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se que não cabe recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisões dos demais Tribunais e Turmas Recursais que aplicam a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/2/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Plenário, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 28/4/2014)



    Destaque-se, a propósito, que, após o exame, pelo Supremo Tribunal Federal, da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, compete às cortes de origem, consectariamente, a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, cito: ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, este, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Assim, NÃO CONHEÇO do agravo no ponto relativo às alegadas ofensas aos artigos 5º, incisos XXXV e LV; e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, diante da aplicação, na origem, da sistemática da repercussão geral, considerados os Tema 339 e 424 de Repercussão Geral.



    Outrossim, quanto à alegada ofensa ao artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal, a questão não foi debatida no acórdão a quo, tampouco objeto de embargos de declaração para sanar eventual omissão.



    Revela-se ausente, portanto, o necessário prequestionamento da matéria, o que inviabiliza o seu exame no recurso extraordinário.



    Incidem, in casu, pois, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, que dispõem: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Acerca da aplicação das aludidas súmulas, discorre Roberto Rosas:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236). (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Nesse sentido: AI 738.029-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/6/2013, e ARE 737.360-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/6/2013, este último, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II - Agravo regimental improvido.”



    Ex positis, CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo e, nessa parte, NEGO-LHE CONHECIMENTO, ex vi artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário deverá ser majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente